Tribunal: TJSP
Processo: 1066956-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS A IMÓVEL – INSTRUMENTO PARTICULAR – DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – NEGÓCIO NÃO DESCONSTITUÍDO POR OUTRAS VIAS - INUTILIDADE DE OUTRAS PROVAS (CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO) – VALOR DA CAUSA IMPUGNADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 293 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO